Tribunal: TJDFT
Processo: 0743885-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Pesquisa SISBAJUD e RENAJUD. Reiteração de diligências. Possibilidade. Decurso de prazo razoável. Princípios da razoabilidade e da cooperação. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova pesquisa de bens do executado por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, sob fundamento de ausência de indícios de alteração patrimonial e de consulta anterior infrutífera. O agravante sustenta que, transcorrido lapso superior a dois anos desde a última tentativa, é razoável a renovação das diligências, inclusive com utilização da funcionalidade “teimosinha” no SISBAJUD, para satisfação do crédito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) se é cabível a reiteração de pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD após decurso de prazo razoável desde a última consulta infrutífera; e (ii) se é admissível a utilização da funcionalidade “teimosinha” no SISBAJUD para emissão reiterada de ordens de bloqueio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há vedação legal à renovação de diligências eletrônicas, desde que observados os princípios da razoabilidade e da efetividade da execução, especialmente quando transcorrido lapso temporal apto a suscitar dúvidas sobre eventual alteração da situação econômica do devedor.
4. A jurisprudência do TJDFT e do STJ admite nova consulta aos sistemas informatizados após prazo razoável, sem exigir demonstração concreta da modificação patrimonial, como forma de prestigiar o princípio da cooperação e assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.
5. No caso, a última pesquisa via SISBAJUD ocorreu em fevereiro de 2023, e a anterior via RENAJUD em julho de 2021, revelando decurso de tempo suficiente para justificar a renovação das diligências.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. É admissível a reiteração de pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD após decurso de prazo razoável desde a última consulta infrutífera, independentemente de comprovação da alteração patrimonial do executado.” “2. A utilização da funcionalidade ‘teimosinha’ no SISBAJUD é possível, desde que observados os princípios da razoabilidade e da efetividade da execução.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o e art. 854. Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1680769, 07418055120228070000, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 22/3/2023.
STJ, AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, 2a Turma, j. 16/10/2018.